Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. NOTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O artigo 113 do Código Civil, após as alterações trazidas pela Lei no 13.874 de 2019, prescreve que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. No caso, em que pese a tese recursal no sentido que a taxa de administração não integra o custo efetivo da obra para fins de cálculo do bônus por economia, foi juntada aos autos planilha, elaborada pela apelante, na qual a taxa de administração foi incluída no cálculo, situação que afasta a tese defendida.
2. A discussão acerca da responsabilidade pelo adimplemento da verba trabalhista já foi resolvida pela Justiça do Trabalho que condenou a apelante à obrigação, de sorte que a alegação de suspensão contratual e de ausência de responsabilidade deveria ter sido aduzida perante aquela Justiça Especializada.
3. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e não provida.